Tribunal: TJDFT
Processo: 0715030-98.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA. CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. REVELIA. MAJORAÇÃO CABIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença de parcial procedência, proferida nos autos da ação de alimentos, a qual condenou o réu a prestar alimentos à filha menor no percentual de 20% dos rendimentos brutos do alimentante, obtidos a qualquer título, abatidos apenas os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório. 1.1. Nesta sede recursal, a alimentante pugna pela reforma da sentença a fim de fixar os alimentos devidos em 25% de seus rendimentos brutos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majorar a pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar em apreço resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo do pai em relação a seus filhos. 3.1. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 3.2. Os alimentos podem abranger não só as necessidades vitais do alimentando, como alimentação, vestuário e habitação, mas também outras situações atinentes à pessoa humana, estando incluídas, entre elas, as intelectuais e as morais, adequando-se à posição social do necessitado.
4. Observa-se pelos documentos médicos anexos, fazer a menor uso de medicamentos contínuos por ser asmática, situação que deve ser considerada no contexto em análise para ampliação do valor que lhe deve ser destinado. 4.1. Por outro lado, no tocante à possibilidade do réu, colhe-se dos autos se considerada como verdadeira a informação de rendimentos contida na inicial (R$ 7.000,00), pois o réu citado não apresentou defesa e contrarrazões ao recurso, tendo sido decretada sua revelia. 4.2. Precedente: “(...) O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. (0706651-46.2021.8.07.0019, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 06/10/2024).
5. Pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça: " a r. sentença merece ser ajustada para que os alimentos sejam fixados na forma requerida pela apelante (25% dos rendimentos brutos do genitor.
6. Em razão do provimento do recurso, os honorários advocatícios arbitrados em sentença devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo provido.
Tese de julgamento: “A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 2294; ECA, art. 224; CC, arts. 1.634, 1.694, § 1o, 1.699; CPC, arts. 85, § 11, 373, inciso II; Lei no 1.060/1950, art. 9.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07665955120228070016, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJE: 9/9/2024.